Tribunal: TJDFT
Processo: 0746286-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0746286-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HORRANA THATYELLE MEDEIROS DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Horrana Thatyelle Medeiros de Lima, condenada a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 729 dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06, pede seja antecipada a tutela recursal para que possa recorrer em liberdade. Sustenta que ínfima a quantidade de droga apreendida – 4,33g de maconha. E as condições do flagrante demonstram que é apenas usuária. Diz que, após a condenação, sobreveio julgamento do c. STF, no RE 635.659, em repercussão geral entendendo que “será presumido usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas.” (ID 61106641). No referido julgamento – tema 506 -, o Plenário do c. STF, discutiu a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal, definindo que se presume usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle a respeito. Ressaltou-se que essa presunção é relativa, podendo ser afastada mesmo quando apreendida quantidade inferior a 40g, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes. A ré foi condenada por tráfico de drogas, por vender e trazer consigo porção de maconha – 4,33g (ID 60497914). E fixado regime fechado. Saber se a ré vendeu a droga ou se apenas trazia consigo para consumo próprio é questão que demanda exame aprofundado de provas, a ser examinado no mérito da apelação. Antes desse exame, prevalece a conclusão de que chegou a sentença -- que estava traficando, e não na posse de drogas para consumo pessoal. Mas -- ressalve-se -- é só presunção. O exame da prova poderá ser chegar a conclusão diversa. Os requisitos da prisão preventiva foram examinados no julgamento do HC 0700491-57.2024.8.07.0000, em que denegada a ordem. Destacou-se no acórdão que a ré é reincidente específica. E foi “presa no curso de investigação criminal que apurava intenso tráfico de drogas na região, na posse de uma porção de maconha, uma porção de cocaína e dinheiro em espécie, além de ter sido indicada pelo usuário como a pessoa que lhe vendeu a droga que portava” (ID 60497881, p. 6). A sentença manteve a prisão - decretada em 9.11.23 – para garantia da ordem pública. Confira-se: “No que diz respeito à ré recorrer da presente decisão em liberdade, verifico que se encontra presa e que os elementos de informações consubstanciados nos autos indicam o risco de reiteração criminosa, sendo necessária sua segregação, conforme destacado na recente decisão que reavaliou e manteve a prisão preventiva (ID 195345462). Em sendo assim, DENEGO à ré o direito de recorrer da presente decisão em liberdade. Recomende-se a ré na prisão em que se encontra.” (ID 60497914, p. 17). A hipótese não autoriza seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade, pois não se alterou a situação fática que levou à prisão preventiva da ré, condenada em regime fechado. Se permaneceu presa durante o curso da ação penal e subsistem os motivos que autorizam a prisão preventiva, condenada e fixado regime fechado, não pode apelar em liberdade. Sobre o tema, julgado da Turma: “(...) 5. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 6. Negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade com fundamento na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, não há ilegalidade a ser reparada. (...)” (Acórdão 1825791, 07020418820238070011, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024). Não há manifesta ilegalidade em negar o direito de recorrer em liberdade. Deixa-se de antecipar os efeitos a tutela recursal. Intimem-se. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 4 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES